Tribunal: TJDFT
Processo: 0736745-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736745-34.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE ALVES DE BAROS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALICE ALVES DE BAROS em face da r. decisão exarada sob o ID 106235316 do processo de origem, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria - DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0707904-33.2020.8.07.0010, proposta por BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido da agravante de obter amplo acesso aos autos do processo, mantendo alguns atos judiciais em sigilo, até o devido cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo dado como garantia em contrato de financiamento, (ID 30786711). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a r. decisão vergastada está totalmente desamparada pelo ordenamento jurídico vigente, violando o princípio da publicidade dos atos processuais. Assevera que a r. decisão ofende as prerrogativas legais que garantem ao advogado acesso aos autos, não havendo fundamento legal para a tramitação dos autos em segredo de justiça e muito menos para que lhe seja negado o respectivo acesso. Ressalta que o magistrado singular, extrapolando sua competência legal, tornou sigilosos os autos de busca e apreensão, o que demonstra infração direta aos princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, todos norteadores dos preceitos jurídico-processuais. Postula, ao final, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de permitir ao agravante o amplo acesso ao processo e a todos os seus documentos. A agravante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista ter formulado pedido de gratuidade de justiça. O agravado apresentou contrarrazões (ID 31379507), sustentando a legalidade do sigilo de determinados atos processuais, até o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Ao final, pugnou pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo não provimento. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Há que se falar, portanto, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido o requisito objetivo, consubstanciado pela urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais não estão presentes no caso em tela. Através de uma análise atenta dos autos, é possível verificar que fora deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento em apreço (ID 78938707 na origem). Pendente o seu cumprimento, o magistrado de primeira instância determinou o sigilo de alguns documentos com o intuito precípuo de viabilizar o cumprimento da liminar determinada. Destarte, a r. decisão recorrida limitou-se a negar o acesso da requerida aos documentos cadastrados como sigilosos até que seja cumprida a liminar de busca e apreensão Verifica-se, nessa vertente, que o ato judicial impugnado não possui o condão de provocar lesão à agravante, tendo em vista que levando em consideração os princípios de cooperação e boa-fé, a indicação ou entrega do veículo poderia ser providenciada pela própria devedora. Assim, em razão de não existir, no atual momento, qualquer decisão que gere prejuízo ou penalidade à parte agravante, não se vislumbra a possibilidade de interposição do recurso presente, sobretudo diante da inexistência de hipótese acobertada pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. Conclui-se, portanto, que, somente na ocorrência de qualquer ato concreto lesivo à parte, nascerá a situação gravosa, passível de análise em sede recursal. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. SIGILO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ACESSO DA PARTES AOS AUTOS E DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. 2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4.1. Importa destacar que a parte agravante não trouxe qualquer fundamento diverso, vale dizer, que supere o entendimento desta Relatora, seja porque, a decisão recorrida se refere a decisão que indeferiu a liberação do acesso a determinados documentos constantes dos autos até o cumprimento da liminar de busca e apreensão, ato judicial este que sequer houve cumprimento, seja porque, sequer é possível extrair do ato em questão o sigilo alegado pela parte Recorrente, uma vez que o sigilo do mandado a ser expedido não implica sigilo de acesso aos próprios autos, já que em decisão anterior foi indeferida a tramitação do feito em segredo de justiça (id. 84778382 - processo de origem), situação que confere a parte Ré, ora Agravante, amplo acesso aos autos de origem. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385458, 07261767120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. SIGILO. DOCUMENTOS. PETIÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu sigilo para as petições e diligências do autor que indiquem a localização do veículo e aos mandados de busca e apreensão para efetivação da busca e apreensão deferida. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1374629, 07225409720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE SIGILO. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. CONHECIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. No caso em análise, o agravo interno foi interposto sobre decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. A decisão inicialmente agravada trata de decretação de sigilo para a expedição e cumprimento de mandados em ação de Busca e Apreensão e, portanto, não corresponde à nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 4. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 5. Recursos conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1348369, 07045968220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Pedido de revogação do sigilo sobre as petições da autora/agravada e de acesso integral aos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Inexistente previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que decreta sigilo de atos processuais, não havendo que se falar, no caso, em necessidade de mitigação da taxatividade de referido rol. Como bem posto pelo juízo a quo, não se cuida de feito em relação ao qual decretado sigilo; decretado "sigilo apenas de alguns atos, sobretudo mandados, aditamentos e endereços", o que "não impede ou embaraça o acesso das partes ao processo, principalmente nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, em que o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, ou seja, o contraditório é diferido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado". Como bem colocado, trata-se de exercício do contraditório de forma diferida; e, no caso, eventual nulidade sempre poderá ser suscitada em sede de apelação (ou contrarrazões) nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290203, 07173188520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Desse modo, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, tendo em vista que, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses recursais previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o prejuízo seria condição sine qua non para o manejo de recurso contra o ato judicial que, a despeito de não se revestir de carga decisória, não é passível de criar gravame ao recorrente. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com estas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de março de 2022 às 14:09:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora